Tribunal: TJES
Processo: 0014075-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014075-37.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: EDSON GONCALVES SANTANA FILHO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLO-DOENÇA -
REABILITAÇÃO -
TERMO FINAL - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ
A
CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O
Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, visando proporcionar o reingresso no mercado de trabalho.

2 -
O
segurado em gozo do auxílio-doença possui direito
a
manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação, retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa.

3
-
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014075-37.2019.8.08.0048

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDSON GONÇALVES SANTANA FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada por
EDSON GONÇALVES SANTANA FILHO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
i)
restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário - NB 606.110.153-1, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (01/04/2018), devendo continuar sendo pago, de forma ininterrupta, até que o autor complete o processo de reabilitação profissional para troca de função e esteja de posse e adaptado para o uso de uma nova ou restaurada prótese;
ii)
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal nº 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ; e
iii)
proceder ao processo de reabilitação do autor abrangendo troca de função e fornecimento de prótese da perna direita, devendo este processo (reabilitação) abranger tanto o período para troca de função quanto o período de adaptação para o uso da prótese nova e/ou restaurada.

Em suas razões de fls. 114/117, sustenta a autarquia que não há necessidade de condicionar a cessação do benefício à reabilitação profissional, pois o autor está apto para o exercício de outra função.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja revogada a condicionante, de modo a permitir a cessação do benefício ao final do prazo de 120 (cento e vinte) dias, na forma do art. 60, §8° e 9º, da Lei nº 8.213/91.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda, aduzindo que sofreu
ac
idente de trabalho no ano de 2013, com amputação parcial da perna direita, enquanto exercia as atividades de trabalhador rural, requerendo a condenação da autarquia previdenciária no pagamento do benefício de auxílio-doença a partir da DER (26/06/2018) ou, de forma alternativa, da aposentadoria por invalidez acidentária.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o INSS a
restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário - NB 606.110.153-1, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (01/04/2018), devendo continuar sendo pago, de forma ininterrupta, até que o autor complete o processo de reabilitação profissional para troca de função e esteja de posse e adaptado para o uso de uma nova ou restaurada prótese.

Analisando os argumentos expendidos, adianto que não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

A irresignação do apelante não se refere ao deferimento do benefício, restringindo-se à condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que seja cessado o auxílio-doença.

No ponto, mister destacar que o Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, visando proporcionar o reingresso no mercado de trabalho:

Art. 136.
A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.

§1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados.

(...)

Por sua vez, a Lei nº 8.213/91 assim dispõe:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

(...)

Art. 89.
A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

(...)

Art. 92.
Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o segurado em gozo do auxílio-doença possui direito
a
manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação, retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1.
O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".
2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

No caso dos autos, vê-se que a reabilitação profissional do autor se faz necessária, pois a perícia médica atestou
a
incapacidade para exercer a sua atividade habitual, mas indicou a possibilidade de exercício de outras
funções.

Assim, até que o apelante ofereça o serviço de reabilitação e enquanto perdurar a frequência do autor, deverá ser mantido o auxílio-doença, a fim de assegurar sua subsistência, nos termos da legislação.

Este E. Tribunal de Justiça já proferiu decisões no mesmo sentido, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE - INCAPACIDADE PERMANENTE - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - - NEXO CAUSAL - CONCAUSALIDADE -
REABILITAÇÃO - FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO - RECURSOS IMPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o Expert informa que a autora é portadora de diversas patologias músculo esqueléticas, acometendo a coluna cervical, coluna lombar, ombros, quadril e joelhos, além de outras doenças sistêmicas como hipertensão arterial, diabetes, patologia tireoideana e depressão. (...) 5 - Por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, devido à sua incapacidade parcial e definitiva. Assim, o auxílio acidente destina-se a indenizar e compensar a segurada que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido. 6 -
A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação sendo que, após tal a reabilitação, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade.
7 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, não havendo que se falar em uma data para a cessação do benefício, uma vez que tal condição resolutiva somente se dará após a conclusão do processo de reabilitação. 7 - A sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação da beneficiária, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado. 8 Recursos improvidos. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170008338, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO. 1) Evidente a subsunção do caso aos arts. 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91, que conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
2) O Decreto Federal n.º 3.048/99 estabelece ser direito do segurado e dever da autarquia previdenciária a reabilitação profissional enquanto assistência reeducativa.
3) Recomenda-se a reabilitação profissional – ainda que para o exercício de atividade idêntica, conexa ou análoga àquelas relacionada a formação acadêmica –, considerando o acesso privilegiado do reabilitado ao mercado de trabalho, a teor da norma do art. 93 da Lei 8.213/91.
4) Configurada a impossibilidade de recuperação da segurada para a atividade habitualmente exercida, deve ser determinado o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar até a finalização do processo de reabilitação profissional, findando-se somente com a certificação de sua capacidade para o desempenho de nova atividade, consoante estabelece o art. 62 da Lei n.º 8.213/91.
5) Recurso provido. Honorários advocatícios majorados em 2%. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004461-17.2018.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2024)

De conseguinte
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.